Tribunal: TJMT
Processo: 1017001-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017001-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (EMBARGANTE), ROBERTO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 011.936.951-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. necessidade de demonstração da origem dos valores. inexistência de omissão ou contradição no acórdão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos de Cumprimento de Sentença. A parte Embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à falta de manifestação expressa sobre a impenhorabilidade do saldo bancário inferior a quarenta salários mínimos, composto exclusivamente por proventos de aposentadoria. Requer o reconhecimento da nulidade da penhora e a devolução de valores já repassados ao exequente.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da tese de impenhorabilidade do saldo bancário inferior a quarenta salários-mínimos, composto por proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para suprir tal suposta omissão, considerando os limites do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado apreciou de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, reconhecendo a possibilidade de penhora de percentual de proventos de aposentadoria com base no art. 833, § 2o, do CPC, sem prejuízo à dignidade do devedor.

5. A controvérsia sobre a penhorabilidade de verbas acumuladas foi analisada de forma implícita, mediante o reconhecimento da origem dos rendimentos e da razoabilidade do percentual penhorado, afastando a tese de violação ao mínimo existencial.

6. A falta de menção expressa à tese da impenhorabilidade do saldo inferior a quarenta salários mínimos não configura omissão relevante, diante da fundamentação suficiente e da inexistência de prova concreta da natureza alimentar exclusiva dos valores bloqueados.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1235) estabelece que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser alegada tempestivamente e comprovada pelo Executado, o que não ocorreu no caso.

8. A análise de alegações de nulidade processual nesta instância configura indevida supressão de instância.

9. A oposição de Embargos de Declaração com o propósito de viabilizar prequestionamento é desnecessária, nos termos do art. 1.025 do CPC, estando a matéria devidamente enfrentada.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A falta de menção expressa a tese recursal não configura omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos essenciais à solução da lide. 2. A impenhorabilidade de saldo bancário inferior a quarenta salários-mínimos depende de demonstração cabal da origem alimentar exclusiva dos valores bloqueados. 3. A análise implícita e suficiente de matéria recursal afasta a incidência de omissão prevista no art. 1.022 do CPC.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, X e § 2o; arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1235; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1017001-27.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Evandro Stábile
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de Roberto Vicente de Oliveira.

Em suas razões, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição porque apreciou apenas as questões relativas à penhora de 30% dos vencimentos, ao pedido de devolução de prazo e à prescrição intercorrente, deixando de analisar tese de impossibilidade da penhora do saldo existente em sua conta bancária, formado exclusivamente por proventos de aposentadoria acumulados em valor inferior a quarenta salários mínimos.

Sustenta que, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.235, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil deve ser alegada pelo Executado na primeira oportunidade em que puder falar nos autos, o que teria ocorrido no caso concreto, motivo pelo qual o Tribunal deveria ter apreciado expressamente a matéria.

Alega que a falta de enfrentamento dessa tese gera omissão relevante, pois o bloqueio atingiu verbas protegidas pela lei processual, e que o acórdão ainda exigiu demonstração sobre a manutenção de sua subsistência após a penhora, requisito que não se aplica quando o saldo é inferior ao limite legal.

Acrescenta que o valor bloqueado já foi integralmente repassado ao Exequente/Embargado, havendo, inclusive, quantia a ser devolvida, circunstância que reforça a necessidade de manifestação expressa sobre a impenhorabilidade e o eventual excesso na constrição realizada.

Intimado, o Embargado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Evandro Stábile
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001430-73.2016.8.11.0024 movido por
Roberto Vicente de Oliveira
, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do Executado.

Em suas razões, o Agravante alegou que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria depositados em conta salário, sua única fonte de renda, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e §2o, do CPC, salvo para pagamento de pensão alimentícia ou quando excedentes a cinquenta salários-mínimos, o que não ocorre no caso.

Sustentou que a decisão singular carece de fundamentação legal ou jurisprudencial para relativizar a impenhorabilidade.

Defendeu a existência de nulidades processuais, pois, além de não ter sido intimado pessoalmente para regularizar a representação processual, a intimação foi publicada em nome de advogados sem procuração e com erro na grafia em seu nome.

Afirmou que a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, também não recebeu intimação pessoal, inclusive da sentença.

Com esses argumentos, requereu a reforma do
decisum
.

Na sessão de julgamento realizada em 16/09/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformado,
Evandro Stábile
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição porque apreciou apenas as questões relativas à penhora de 30% dos vencimentos, ao pedido de devolução de prazo e à prescrição intercorrente, deixando de analisar tese igualmente suscitada no agravo, qual seja: a impossibilidade de penhora do saldo existente em sua conta bancária, formado exclusivamente por proventos de aposentadoria acumulados em valor inferior a quarenta salários mínimos.

Sustenta que, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.235, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil deve ser alegada pelo Executado na primeira oportunidade em que puder falar nos autos, o que teria ocorrido no caso concreto, motivo pelo qual o Tribunal deveria ter apreciado expressamente a matéria.

Alega que a falta de enfrentamento dessa tese gera omissão relevante, pois o bloqueio atingiu verbas protegidas pela lei processual, e que o acórdão ainda exigiu demonstração sobre a manutenção de sua subsistência após a penhora, requisito que não se aplica quando o saldo é inferior ao limite legal.

Acrescenta que o valor bloqueado já foi integralmente repassado ao Exequente/Embargado, havendo, inclusive, quantia a ser devolvida, circunstância que reforça a necessidade de manifestação expressa sobre a impenhorabilidade e o eventual excesso na constrição realizada.

Requer, pois, o acolhimento do recurso.

É importante consignar, todavia, que o Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Melhor sorte, todavia, não assiste ao Embargante pois o acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia, com fundamentação jurídica precisa e aderente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão colegiada assentou a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, e concluiu que o valor líquido remanescente, na ordem de R$ 12.000,00 (doze mil reais), assegura a dignidade do Embargante, afastando a alegação genérica de comprometimento do mínimo existencial.

A controvérsia relativa à penhorabilidade de valores oriundos de proventos acumulados foi analisada de forma implícita, mas suficiente, quando o acórdão reconheceu a origem dos rendimentos e validou a constrição de percentual mensal de 30% (trinta por cento), justamente por respeitar o limite da dignidade do devedor.

A jurisprudência citada pelo embargante, atinente ao Tema 1235 do STJ, não conduz à conclusão diversa. A tese ali fixada dispõe que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, não possui natureza de ordem pública e deve ser arguida de forma tempestiva pelo executado.

No caso concreto, o Embargante não logrou demonstrar, nos momentos oportunos, que os valores bloqueados se referiam exclusivamente a verbas acumuladas de natureza alimentar, tampouco trouxe qualquer documentação capaz de afastar a presunção de razoabilidade do percentual penhorado.

O colegiado, portanto, não ignorou a matéria, mas decidiu com base na inexistência de prova concreta da insuficiência do valor remanescente e na compatibilidade da medida com o respeito ao mínimo existencial.

No que se refere às alegações de nulidade processual, o voto condutor enfrentou a questão de forma expressa ao reconhecer a inexistência de decisão do Juiz de primeiro grau sobre os vícios apontados.

Com efeito, apreciar diretamente tais alegações nesta instância viola a regra do duplo grau de jurisdição e configurara indevida supressão de instância.

Oportuno ressaltar, que a falta de menção individualizada a cada argumento recursal não configura omissão, contradição ou obscuridade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Julgador não está obrigado a responder ponto a ponto as alegações das partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais à solução da lide, o que foi feito de forma adequada no caso concreto.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025